Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-02.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO JUÍZA DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABA-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO FRANCA AUAD - CPF: 034.959.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IORLETE JORGE CONCEICAO - CPF: 534.862.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5a
VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3a VARA DE FAMÍLIA
E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
.
ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1o DO CPC. RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de revisão de alimentos no 1045480-77.2020.8.11.0041.

O juízo suscitante narra que originalmente o feito fora distribuído para 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a redistribuição do feito por dependência da ação de no 0027408-74.2011.8.11.0041. Todavia a demanda foi redistribuída por sorteio para o juízo suscitado, que, posteriormente, determinou a remessa dos autos para a 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado), com fundamento na decisão da 1.a Vara. Sustenta, no entanto, a Juíza da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT se declarou incompetente para processar e julgar o presente feito e determinou o retorno dos autos para o juízo suscitante consubstanciado na alegação de que o feito foi distribuído livremente para este.

O juízo suscitado sustentou que “se trata de
Ação Revisional de Alimentos
, por meio da qual a parte autora pretende a majoração da pensão alimentícia outrora fixada, ou seja, a pretensão externada na r. peça de ingresso, não guarda qualquer relação com o processo que fixou os alimentos (no. 0027408-74.2011), pois, com a prolação de sentença no alusivo feito, transitada em julgada, encerrou-se a prestação jurisdicional por este juízo, não apresentando qualquer dos requisitos previstos no art. 286 do NCPC.” (Id. 76730993, pág. 5). Assim, “considerando que o presente feito foi redistribuído por sorteio ao juízo da 5o Vara Esp. de Família e Sucessões, se encontra
prevento para processar e julgar esta ação
.” (Id. 76730993, pág. 5-6).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Dr. Amarildo César Fachone, Promotor de Justiça Designado, opina pelo desacolhimento do conflito de competência para que seja ficada a competência do
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de revisão de alimentos no 1045480-77.2020.8.11.0041.

O juízo suscitante narra que originalmente o feito fora distribuído para 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a redistribuição do feito por dependência da ação de no 0027408-74.2011.8.11.0041. Todavia a demanda foi redistribuída por sorteio para o juízo suscitante, que, posteriormente, determinou a remessa dos autos para a 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado), com fundamento na decisão da 1.a Vara. Sustenta, no entanto, a Juíza da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT se declarou incompetente para processar e julgar o presente feito e determinou o retorno dos autos para o juízo suscitante consubstanciado na alegação de que o feito foi distribuído livremente para este.

Por sua vez, o juízo suscitado sustentou que “se trata de
Ação Revisional de Alimentos
, por meio da qual a parte autora pretende a majoração da pensão alimentícia outrora fixada, ou seja, a pretensão externada na r. peça de ingresso, não guarda qualquer relação com o processo que fixou os alimentos (no. 0027408-74.2011), pois, com a prolação de sentença no alusivo feito, transitada em julgada, encerrou-se a prestação jurisdicional por este juízo, não apresentando qualquer dos requisitos previstos no art. 286 do NCPC.” (Id. 76730993, pág. 5). Assim, “considerando que o presente feito foi redistribuído por sorteio ao juízo da 5o Vara Esp. de Família e Sucessões, se encontra
prevento para processar e julgar esta ação
.” (Id. 76730993, pág. 5-6).

Pois bem.

O conflito não procede.

A ação de no 0027408-74.2011.8.11.0041 já foi sentenciada tendo inclusive ocorrido trânsito em julgado o que afasta a incidência da norma prevista no caput do art. 55 do CPC, pois se opera a exceção prevista no §1o do citado artigo: “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.” (Destaquei).

Nesse sentido é a súmula 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Além disso, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação no
0027408-74.2011.8.11.0041 encerrou-se a prestação jurisdicional, o que afasta qualquer das hipóteses de distribuição por dependência previstas no artigo 286 do CPC.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2a VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2a vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente. Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada. Súmula no 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (Destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo
da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a
ação de revisão de alimentos no 1045480-77.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021